Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-53.2013.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004963-53.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROCCO SFREDO - CPF: 133.203.519-15 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUDÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.”
(TJ-MT - AC: 00013329520068110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisional de Cláusulas Contratuais cc Restituição de Indébito movido por
ROCCO SFREDO
que julgou parcialmente procedente, com fundamento no artigo 487, I do CPC, afastou as preliminares de falta de interesse de agir, de descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC, de inépcia da petição inicial, de prescrição, de necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União/BACEN, de suspensão do feito pelos embargos de divergência em RESP n. 1.319.232-DF e de impossibilidade de revisão do contrato cumprido, sustentadas pelo Banco do Brasil S.A; bem como para
“DETERMINAR a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00041-2, n. 89/00042-0, n. 89/00044-7, n. 87/00077-8 e n. 88/00045-1; DETERMINAR a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano, em relação Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00041-2, n. 89/00042-0, n. 89/00044-7, n. 87/00077-8 e n. 88/00045-1, cumulado com os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano durante a mora; DETERMINAR a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne à Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00041-2, n. 89/00042-0, n. 89/00044-7, n. 87/00077-8 e n. 88/000045-1. DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em observância ao delineado nesta; Caso verificado pagamento dos valores declarados indevidos, DETERMINO a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação. Em vista da sucumbência recíproca, quanto as custas processuais, a parte Requerente arcará com 40% e a Parte Requerida com 60%. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser restituído, sendo 6% (seis por cento) para a parte Requerente e 4% (quatro por cento) para a parte Requerida, nos termos do art. 85, §§ 2º e art. 86 do CPC, vedada a sua compensação”.

O apelante defende inépcia da inicial, prescrição, litisconsorte passivo necessário (União e Bacen).

No mérito, defende a manutenção do contrato, possibilidade de cumulação de juros contratuais e comissão de permanência; da legalidade da comissão de permanência e da capitalização de juros. Alega ainda inaplicabilidade da limitação dos juros.

Adiante, defende que não há requisitos ensejadores para uma eventual repetição de indébito. E, por fim, requer que a parte contrária seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisional de Cláusulas Contratuais cc Restituição de Indébito movido por ROCCO SFREDO que julgou parcialmente procedente, com fundamento no artigo 487, I do CPC, afastou as preliminares de falta de interesse de agir, de descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC, de inépcia da petição inicial, de prescrição, de necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União/BACEN, de suspensão do feito pelos embargos de divergência em RESP n. 1.319.232-DF e de impossibilidade de revisão do contrato cumprido, sustentadas pelo Banco do Brasil S.A; bem como para
“DETERMINAR a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00041-2, n. 89/00042-0, n. 89/00044-7, n. 87/00077-8 e n. 88/00045-1; DETERMINAR a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano, em relação Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00041-2, n. 89/00042-0, n. 89/00044-7, n. 87/00077-8 e n. 88/00045-1, cumulado com os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano durante a mora; DETERMINAR a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne à Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00041-2, n. 89/00042-0, n. 89/00044-7, n. 87/00077-8 e n. 88/000045-1. DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em observância ao delineado nesta; Caso verificado pagamento dos valores declarados indevidos, DETERMINO a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação. Em vista da sucumbência recíproca, quanto as custas processuais, a parte Requerente arcará com 40% e a Parte Requerida com 60%. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser restituído, sendo 6% (seis por cento) para a parte Requerente e 4% (quatro por cento) para a parte Requerida, nos termos do art. 85, §§ 2º e art. 86 do CPC, vedada a sua compensação”.

O recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, há clara ofensa a dialeticidade recursal.

Como é sabido a dialeticidade recursal consiste em um dos pressupostos de admissibilidade recursal; ou seja, o apelante, ao recorrer, o recorrente deve expor as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo de maneira minimamente congruente com o que foi decidido, elemento não observado.

A sentença está toda fundamentada em entendimento consolidado do STJ, jurisprudências consolidadas dos tribunais pátrios e normativos legais, portanto, cabia ao apelante demonstrar, em sede recursal, que referidos entendimentos não se aplicam ao caso em concreto, ou qualquer equívoco na sentença, o que não foi realizado.

Trata-se de apelação extremamente genérica e abstrata, sem impugnação aos fundamentos adotados na sentença.

Nesse cenário, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa em violação ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte apelante deve apresentar os pedidos bem como a causa de pedir.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PENALIDADES APLICADAS PELA SEMA/MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL VÁLIDO - LICENCIAMENTO CANCELADO - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE/POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA POSSE DO IMÓVEL - MERA REPETIÇÃO DAS TESES APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO CARACTERIZADA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “decisum”, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. 2. Não atende ao princípio da dialeticidade o Apelo que se detém a reiterar os mesmos termos da contestação, discorrendo sobre a regularidade do procedimento administrativo e o respeito ao devido processo legal, enquanto a sentença anulou os atos administrativos frente à comprovação da posse do imóvel, fundamento que sequer foi combatido nas razões recursais. 3. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.” (TJ-MT - AC: 10002504320218110084, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2023)

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença, totalizando-os em 11% sobre o valor a ser restituído.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024